Tribunal: STF
Processo: RE 1371053
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
E M E N T A 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MARINHA DO BRASIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO CLÍNICA DO “ESTADO DAS MAMAS E GENITAIS” DAS CANDIDATAS. DESNECESSIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. POTENCIAL REPETIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que, em ação civil pública, manteve determinação no sentido de que a União se abstenha de realizar, nas inspeções de saúde dos concursos da Marinha, a verificação clínica do “estado das mamas e genitais” das candidatas, considerando que não haveria proceder equivalente em relação aos candidatos e os exames prévios exigidos já seriam suficientes para aferir a existência de alguma das condições incapacitantes previstas no edital.



    2. Tem repercussão geral definir se a realização, em concursos públicos das Forças Armadas, de inspeções médicas invasivas e diferenciadas para pessoas do sexo feminino viola os direitos fundamentais à igualdade, à intimidade e à privacidade.